Tribunal: STF
Processo: RMS 23590
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO
DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL - INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR JUDICIAL - PRETENDIDA
NOMEAÇÃO, EM CARÁTER DEFINITIVO, PARA O REFERIDO CARGO PÚBLICO -
INADMISSIBILIDADE - PROVISORIEDADE DA LIMINAR MANDAMENTAL -
COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MINISTRO-RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO A
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO IMPROVIDO.
             A CONCESSÃO DE LIMINAR MANDAMENTAL NÃO BASTA, SÓ POR SI,

PARA GARANTIR, EM CARÁTER DEFINITIVO, A NOMEAÇÃO E A POSSE EM
DETERMINADO CARGO PÚBLICO.
             A mera concessão de liminar mandamental - consideradas as

notas de transitoriedade, cautelaridade, provisoriedade e
instabilidade que tipificam esse provimento judicial - não basta, só
por si, em face de sua evidente precariedade, para assegurar, em
caráter permanente, a nomeação e a posse em determinado cargo público,

pois tais atos administrativos, quando vindicados em sede judicial,
somente se revelam compatíveis com a definitiva prolação de ato
sentencial favorável. Precedentes.
             JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA.
             O Relator, na direção dos processos em curso perante a
Suprema Corte, dispõe de competência, para, em decisão monocrática,
julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que - sem
prejuízo das demais hipóteses previstas no ordenamento positivo
(CPC, art. 557) - a pretensão deduzida em sede recursal esteja em
confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência
predominante no Supremo Tribunal Federal.